Tribunal: TJES
Processo: 0007077-59.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007077-59.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCOS VINICIUS DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.

TRÁFICO.
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

O
magistrado aplicou a benesse do tráfico privilegiado por não existir nos autos elementos que indiquem a dedicação a atividade criminosa, mas modulou a causa de diminuição em razão da variedade e quantidade da droga apreendida.
Tal fundamentação não merece reparos pois esta devidamente coerente com a jurisprudência dominante, em que
“isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado" (Tema 1.154
do STJ
).
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0007077-59.2022.8.08.0012

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCOS VINICIUS DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

06

VOTO

Cuida-se de
a
pelação
c
riminal interpost
a
pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

irresignado com a sentença proferida pelo
Exmo. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu MARCOS VINICIUS DOS SANTOS SILVA ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, que foi substituída por 02 (duas) restritivas de direito, e ao pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões,
o
Parquet
requer a
reforma do julgado, sustentando que a quantidade, a variedade e a nocividade da droga apreendida demonstram a dedicação do réu a atividades criminosas, razão pela qual requer o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Não há irresignações quanto a materialidade e autoria delitiva, razão pela qual passo a análise da dosimetria da pena.

O juiz de piso aplicou a benesse do tráfico privilegiado sob os seguintes fundamentos:

Aplicável a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4, do art. 3
3
, da Lei 11.343/06, em razão de não haver prova de que a denunciado se dedica a atividades criminosas (sequer existem outros registros em nome do acusado nos sistemas criminais), tampouco que integra organização criminosa. Por isso, e considerando nocividade (crack – entorpecente com forte indutor de dependência, corno cediço, a cocaína, sobretudo na forma de pedras de crack, tem sido a droga de major incidência, atualmente, sendo causadora de dependência química rápida e danos irreversíveis, que podem levar o usuário a óbito em pouco tempo de uso) e variedade da droga apreendida (três tipos – maconha, cocaína e crack) reduzo a pena em 1⁄2, passando a reprimenda para 02 (dois) anos 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa.

Portanto, identifica-se que o magistrado aplicou a benesse do tráfico privilegiado por não existir nos autos elementos que indiquem a dedicação a atividade criminosa, mas modulou a causa de diminuição em razão da variedade e quantidade da droga apreendida.

Tal fundamentação não merece reparos pois esta devidamente coerente com a jurisprudência dominante, em que
“isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado" (Tema 1.154
do STJ
).

Portanto, diversamente do que se pretende o
parquet
em suas razões recursais, a
natureza e a quantidade de droga só podem afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado quando outras circunstâncias do caso concreto demonstrarem a dedicação do réu a atividade criminosa ou sua participação em organização voltada ao crime,
o que não restou demonstrado
in casu
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do apelo
e
NEGO O PROVIMENTO
almejado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)